Tribunal: CARF
Processo: 10730.009780/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
O rendimento bruto sujeito à tributação é aquele obtido antes da exclusão do valor do imposto retido na fonte, cuja dedução deve ser informada em campo próprio da declaração de ajuste e só será efetuada após o cálculo do imposto.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, bem como a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes de ação judicial e não declarados no ajuste anual, mesmo que decorrente de erro na apuração do rendimento tributável submetido tributação, o lançamento é procedente.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009780/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.224 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
JORGE ALLAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
O rendimento bruto sujeito à tributação é aquele obtido antes da exclusão do
valor do imposto retido na fonte, cuja dedução deve ser informada em campo
próprio da declaração de ajuste e só será efetuada após o cálculo do imposto.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
TRABALHISTA.
AJUSTE
ANUAL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora, bem como a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes de
ação judicial e não declarados no ajuste anual, mesmo que decorrente de erro
na apuração do rendimento tributável submetido tributação, o lançamento é
procedente.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009780/2008-28
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2005,
exercício de 2006, no valor de R$ 15.237,23, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista,
no valor de R$ 27.614,35, referente a diferença entre os valores constantes da DIRF e declarado
pelo contribuinte (R$ 82.828,90 – R$ 55.214,55), conforme se depreende na notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
7.593,94 (fls. 20/24).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-37.704, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 48/54):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
20/24, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2004 no
valor de R$7.593,94, acrescidos de juros e multa de ofício de 75%.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da Declaração Anual de
Ajuste – DAA do exercício 2005, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação
Fiscal (fls. 21), verificou-se omissão de R$27.614,35 dos rendimentos recebidos no
processo de Reclamatória Trabalhista no RT 1689/95, vez que a reclamada, REDE
FERROVIAR1A FEDERAL S/A, CNPJ 33.613.332/0001-09, declarou em Dirf ter
pago ao contribuinte R$ 82.828,90, enquanto este informou na DAA ter recebido
R$55.214,55.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02/11, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
a diferença detectada pela fiscalização refere-se a mero erro material do impugnante,
que se equivocou ao registrar em sua declaração não o valor total correspondente a
indenização recebida, mas sim o montante efetivamente depositado em sua conta
corrente;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009780/2008-28

o imposto de renda, no entanto, foi devidamente recolhido, conforme consta no Alvará
no 837/2005 emitido pelo Cartório da 7a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro;
trata-se, desse modo, de simples erro de fato, aritmético referindo-se a equívoco
corrigível;
diante disso, não restou alternativa ao impugnante que afastar a incidência do IRRF,
mesmo porque além do erro material ocorrido, a situação sob análise configura hipótese
de isenção, conforme claramente disposto no artigo 6°, inciso V, da Lei 7.713/88, não
havendo dúvidas que a indenização trabalhista não está sujeita à incidência do Imposto
de Renda, vez que não é acréscimo patrimonial, mas compensação financeira por
situação jurídica em que incorreu o contribuinte.
Apresenta jurisprudência administrativa e judicial para embasar seus argumentos.
Requer seja reconhecida a improcedência total do lançamento e a autorização de
compensação ou restituição do IR indevidamente retido na fonte, em vista das razões de
fato e fundamentos de direito apresentados.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/11/2011 (fls. 57/58), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 07/12/2011, recurso voluntário (fls. 59/68), reportando-se
e repisando literalmente as mesmas alegações da peça impugnatória, no sentido de houve apenas
mero erro de preenchimento da DAA, ao lançar apenas o “valor líquido” e não o total do crédito
recebido, o que não acarretou recolhimento a menor do tributo devido, restando evidente que os
valores oriundos do processo judicial trabalhista no 01689-1995.007.01.00.9 se tratam de
indenização, portanto não tributáveis e, por conseguinte, fora do espectro de incidência do
imposto de renda.
Requer, ao final, a insubsistência do lançamento e do débito fiscal dela decorrente,
bem como seja autorizada a compensação/restituição dos valores indevidamente retidos na fonte.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 69/73.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009780/2008-28

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação judicial trabalhista:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos apurada decorrente do processamento da
DAA/2006, importando na alteração dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 93.641,35
para R$ 121.255,70, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 48/54) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 20/24), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se, basicamente, em repisar as alegações
da peça impugnatória, no sentido de que, por mero equívoco, declarou valor inferior àquele por
ele efetivamente recebido na reclamatória trabalhista no 1689/95, movida contra a Rede
Ferroviária Federal, que tramitou na 7a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, além do fato de os
rendimentos recebidos se tratarem de verbas indenizatórias – me convenço do acerto da decisão
de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 50/54), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
Da responsabilidade por infrações e das arguições de cunho pessoal
Em sede de impugnação, o contribuinte alega que, por equívoco, declarou na DAA
valor inferior àquele efetivamente recebido em decorrência do Processo RT no 1689/95,
tratando-se, portanto de erro material corrigível, e não infração passível de lançamento
fiscal de ofício.
(...)
Não cabe à fiscalização fazer juízo valorativo sobre a conveniência do lançamento, uma
vez que o mesmo é rigidamente regrado pela lei, sendo determinante para a sua
efetivação a ocorrência do fato gerador e não a motivação do contribuinte ou
repercussão da exigência no patrimônio desse, vez que assim determina o inciso III do
art. 841 do RIR, como segue: (...)
A responsabilidade aqui é objetiva e deve ser firmada em razão do fato em si, de vez
que o que se busca é o cumprimento da obrigação tributária, que deixou de ser liquidada
em razão do ilícito praticado, qual seja, a omissão de rendimentos.
Cabe, pois, à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
(...)
Da alegada isenção dos rendimentos recebidos na Reclamatória Trabalhista
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009780/2008-28

Alterca o defendente que o rendimento sob análise é isento, nos termos do artigo 6°,
inciso V, da Lei 7.713/88, vez que indenização trabalhista não é acréscimo patrimonial,
mas compensação financeira por situação jurídica em que incorreu.
Inicialmente, é de se esclarecer que incide IRPF sobre os rendimentos recebidos em
decorrência de ação trabalhista, ainda que a título de "indenização", excetuadas apenas
as verbas legalmente isentas ou não tributáveis, nos termos do art. 43 do CTN; arts. 37,
38, 39, 43, 55, 56, 623, 640, 717, 718, 722 e 725 do RIR/99; PN Cosit no 1, de 1995; PN
SRF no 1, de 2002 e Atos Declaratórios PGFN versando sobre o assunto, como os de
nos. 4 e 8, de 2002; no 1, de 2005; nos 5 e 6, de 2006;e nos 6 e 14, de 2008.
(...)
O recebimento de verbas indenizatórias, portanto, não tem o condão de ensejar o
pagamento de imposto de renda, haja vista não caracterizar acréscimo patrimonial, mas
apenas sua recomposição, reparando-se um dano sofrido. Por este motivo, o rendimento
pago por força de decisão ou acordo judicial deve ser examinado de forma
individualizada, levando em conta a natureza da verba recebida pelo contribuinte, se
tributável ou não, vez que, repise-se, a denominação que lhe é dada não transfigura sua
natureza, conforme expressamente estabelece o art. 43, §1°, Código Tributário
Nacional, in verbis: (...)
Ocorre que, no caso presente, em que pese o impugnante ter alegado que a totalidade
das verbas recebidas eram isentas, não apresentou o valor recebido na ação trabalhista
de forma discriminada, impossibilitando à julgadora que identificasse as verbas, se
tributáveis, isentas ou não tributáveis, nos termos da legislação tributária. Nestes casos,
é de se considerar a totalidade do rendimento recebido como tributável.
Assim sendo, não é de se dar razão ao contribuinte, vez que sua alegação não tem
respaldo nas necessárias provas que a corrobore, mesmo porque, como é cediço, em
Direito, alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Ademais, e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe registrar que, uma vez
constatada a disponibilidade econômica, o rendimento bruto a ser levado à tributação na DAA
é aquele obtido antes da exclusão do valor do imposto retido na fonte, cuja dedução deve ser
informada no ajuste e só efetuada após o cálculo do imposto devido, nos exatos termos dos arts.
12 da Lei no 7.713/88 e 56 do RIR/99.
Portanto, apurada a omissão de rendimentos sujeitos à tributação oriundos de
processo judicial trabalhista – diga-se de passagem, por erro e/ou equívoco no preenchimento da
declaração de ajuste anual, conforme, aliás, reconhecido pelo próprio Recorrente, e não
demonstrada a discriminação das verbas recebidas na demanda, por meio da apresentação de
peças processuais e cálculos realizados pela contadoria judiciária – correta é a ação fiscal, tudo
em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário apurado.

Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009780/2008-28

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital